Tribunal: TJDFT
Processo: 0721147-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721147-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLLEY DE PAULO FREITAS IMPETRANTE: ALDSON PEREIRA DE CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Aldson Pereira de Castro em favor de Weslley de Paulo Freitas (29 anos, nascido em 05.05.1992), condenado a 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de detenção e a 23 (vinte e três) dias de prisão simples, no regime inicial aberto, por infringir os artigos 147 do Código Penal, 65 do Decreto-Lei no 3.688/41 e 24-A da Lei no 11.340/2006, em contexto de violência doméstica contra a mulher. Diante do preenchimento dos requisitos processuais, a execução da pena privativa de liberdade foi suspensa e a prisão preventiva revogada. Nada obstante, para resguardar a indenidade da vítima, a Juíza do Juizado de Violência Doméstica de São Sebastião, ora autoridade coatora, determinou o monitoramento eletrônico do réu por noventa dias, advertindo-o acerca da possibilidade de nova prisão por descumprimento das medidas protetivas de urgência. O impetrante alega que o paciente permaneceu preso cautelarmente por 75 (setenta e cinco dias), sendo a monitoração eletrônica desproporcional diante da condenação no regime inicial aberto. Afirma que a vítima contatou o agressor e eles mantém saudável contato social, fatos ignorados na sentença. Ademais, o condenado está desempregado e o uso do dispositivo eletrônico certamente o prejudicará em eventuais processos seletivos. Requer a concessão da ordem em caráter liminar para revogar a medida cautelar e, no mérito, a sua confirmação. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata da monitoração, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Os fatos são os seguintes: o paciente perturbou a tranquilidade de Miriana Dias de Almeida, contatando-a reiteradamente por meios eletrônicos e físicos, por não se conformar com o término de relacionamento amoroso; também a ameaçou de morte, dizendo "independente de qualquer coisa, eu vou acabar com a vida dela...eu vou tacar fogo nessa casa"; e, ainda, descumpriu medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato fixadas. Convém ressaltar que a liberdade do agressor é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica contra a mulher esteja resguardada por medidas cautelares menos gravosas, como a monitoração eletrônica. No caso, em consulta ao PJe de 1o Grau, verificou-se que ele já foi condenado por praticar vias de fato em desfavor de outra ex-namorada no ano de 2018 (APSum 0002340-79.2018.8.07.0012 – pendente o julgamento de Agravo em Recurso Especial), o que denota o destemor e a agressividade incontrolada. Assim, num juízo de cognição sumária, a medida cautelar deve ser mantida para resguardar a indenidade da vítima, ante a periculosidade revelada pelas próprias circunstâncias dos fatos e pelo histórico de violência contra a mulher. Ante o exposto, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao colegiado. Portanto, indefiro a liminar. Dispensadas as informações, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 1 de julho de 2021 14:32:27. Desembargador Gilberto Pereira Relator